Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-89.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800243-89.2021.8.14.0039

APELANTE: ISRAEL DE SOUZA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DO CORRÉU QUE APONTAM SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente nas declarações da vítima que reconheceu o apelante e o interrogatório do corréu que aponta seu envolvimento no crime, constituem elementos suficientes para manter o édito condenatório, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ISRAEL DE SOUZA BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustenta o édito condenatório, tendo em vista que não foi reconhecido pela vítima e as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas sobre o envolvimento do apelante no crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/01/2021, na Cidade de Paragominas, Rosiene de Queiroz Nascimento caminhava pela rua Andradina quando foi abordada pelo apelante e o corréu Felipe Pereira Teixeira que estavam em uma motocicleta, que, mediante ameaça, subtraíram o seu telefone celular. Ao tentarem empreender fuga, o recorrente e o corréu foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustenta o édito condenatório, tendo em vista que não foi reconhecido pela vítima e as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime.

A vítima Rosiene de Queiroz Nascimento quando prestou declarações em juízo disse que reconheceu o apelante e o comparsa pelas roupas que utilizavam no momento do crime (doc. Id. nº 7483281).

Outrossim, o corréu Felipe Pereira Teixeira, quando interrogado na instrução processual (doc. Id nº 7483297), confessou que praticou o crime na companhia do recorrente.

Portanto, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa dúvidas sobre o envolvimento do apelante na prática do delito, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém,
04 de abril
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022